Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731438-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. Precedente. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Miriam das Graças de Melo Damasceno em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal. A decisão impugnada homologou a planilha apresentada pela Contadoria Judicial, condenou o executado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios e, por fim, determinou a expedição do respectivo precatório. (proc. no 0710293-30.2021.8.07.0018, ID no 132952323, págs. 1-5). 2. Nas razões de ID no 39483419, o agravante narra que a exequente interpôs agravo de instrumento, proc. no 0710383-58.2022.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado, em que se discute qual o índice de correção monetária a incidir no caso em análise. 3. Argumenta que não havendo decisão definitiva acerca do critério de correção do crédito exequendo, é impossível a homologação do valor devido, como determinado pelo juízo a quo na decisão de ID no 132952323, ora impugnada. 4. Afirma que “a decisão acerca do índice de correção monetária afeta a dívida como um todo, cujo montante não é sabido até decisão judicial definitiva.” 5. Reforçam que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição de Precatório ou RPV. Cita precedente deste Tribunal. 6. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0710383-58.2022.8.07.0000. Pede, ainda, o acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante nos autos originários e a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução 7. Sem Preparo (isenção legal). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 40262464). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0710383-58.2022.8.07.0000, em que se discute qual o índice de atualização monetária a incidir sobre às condenações impostas à Fazenda Pública (Resp admitido e RE sobrestado). 15. A agravada/exequente pretende o cumprimento individual de sentença, decorrente da ação coletiva no 32159/97, que transitou em julgado em 11/3/2020 (ID o 112163833, pág. 66, autos originários). Requereu a condenação do agravante para efetuar o pagamento dos valores no total de R$ 16.646,29 (ID no 11216382, pág. 3; autos originários). 16. Na origem, foi proferida a decisão interlocutória de ID no 11776933, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os parâmetros contidos no título judicial exequendo (TR/INPC para correção monetária e para Juros de mora o Índice equivalente à remuneração oficial da caderneta de poupança ou 0,5% ao mês ou 1% ao mês). 17. Em face da decisão supra, a exequente interpôs agravo de instrumento (proc. no 0710383-58.2022.8.07.0000), ocasião em que foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID no 34125761: 29. Defiro o efeito suspensivo ao recurso para que na apuração do valor exequendo pela Contadoria Judicial, incidam os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 18. O Agravo de Instrumento restou provido, adotando-se como fundamento as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 34125761 (mantido o IPCA-E como índice de correção monetária). Foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, em que o recorrente requereu o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do tema 1.170 no STF. Em decisão de ID no 39775510, o Presidente deste Tribunal admitiu o Resp e sobrestou o recurso extraordinário. 19. Sem a determinação de suspensão do cumprimento de sentença, na origem, foi dado regular prosseguimento ao feito e proferida a decisão de ID no 132952323 que: homologou a planilha apresentada pela Contadoria Judicial, condenou o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios e, por fim, determinou a expedição do respectivo precatório. (proc. no 0710293-30.2021.8.07.0018, ID no 132952323, págs. 1-5). 20. Em face desta decisão, o Distrito Federal interpôs o presente Agravo de instrumento, sustentando a impossibilidade da expedição do respectivo precatório, no caso, já que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição. 21. O agravante afirma que “a decisão acerca do índice de correção monetária afeta a dívida como um todo, cujo montante não é sabido até decisão judicial definitiva”. 22. Nota-se que a questão acerca do índice de atualização monetária aplicável ainda não foi solucionada de forma definitiva e deverá ser apreciada pelo STJ, em razão da admissão do recurso especial interposto. 23. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 24. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. Acórdão 1619466, proc. No 07230239320228070000, data de julgamento 20/09/2022, 8a Turma Cível, Relator Diaulas Costa Ribeiro, publicado no DJE em 03/10/2022. 25. Como a questão do índice de correção monetária aplicável ainda não possui definitividade, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 26. Nada a prover quanto ao pedido de acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante nos autos originários, bem como de condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, uma vez que são consectários do julgamento do agravo de instrumento, proc. no 0710383-58.2022.8.07.0000. 27. Reformo a decisão agravada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença proc. No 0710293-30.2021.8.07.0018 até o trânsito em julgado agravo de instrumento (proc. No 0710383-58.2022.8.07.0000). Dispositivo 28. Conheço e dou provimento parcial ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença (proc. No 0710293-30.2021.8.07.0018) até o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento (proc. No 0710383-58.2022.8.07.0000). 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro